Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017708-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: AUTO POSTO SORRISAO LTDA
Liminar
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A, contra decisão que na Recuperação Judicial do agravado Auto Posto Sorrisão Ltda., deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem até a decisão sobre a homologação ou não do plano de recuperação judicial, no prazo máximo de 90 (noventa) dias para a realização da Assembleia Geral de Credores.
Em síntese, informa que o agravado protocolou o pedido de Recuperação Judicial AUTO POSTO SORRISÃO em 19.11.2018 e como não apresentou o Plano de Recuperação Judicial tempestivamente, na data de 22-04-2020 foi decretada a falência da empresa, nos termos do artigo 53 c/c artigo 73, inciso II, da Lei 11.101/2005.
Salienta que referida decisão foi objetada por meio de Agravo de Instrumento no 1009107-73.2020.8.11.0000, em trâmite nesta 4a Câmara Cível, em que fora concedido o efeito suspensivo, cujo recurso encontra-se pendente de julgamento pelo mérito.
Em razão disso, anota que o agravado postulou na origem a prorrogação do período de suspensão das ações e atos expropriatórios, até deliberação pela Assembleia de Credores, pelo prazo máximo de 90 dias.
Reclama que a decisão recorrida causa danos à instituição financeira, porque a empresa encontra-se protegida com a concessão do denominado stay period, até que ocorra a assembleia de credores que sequer tem designada para sua realização.
Sustenta que a prorrogação do prazo, de forma indeterminada e incondicional, viola o próprio objetivo da Lei 11.101/2005 que visa a superação da crise financeira com a manutenção da fonte produtora, dos empregos e interesses dos credores.
No mesmo sentido, destaca o Enunciado n° 09 do Grupo Reservado de Direito Empresarial do TJ/SP, no sentido de que a flexibilização do stay period é admitida em caráter excepcional e por prazo determinado.
Argumenta que o atraso no deslinde da demande se deu por conta do comportamento do agravado que não entregou o plano de recuperação judicial em tempo, o que culminou, inclusive no decreto falimentar.
Postula seja revogada a decisão, de modo a fixar o stay period por prazo inferior ao mínimo legal previsto de 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização da AGC, com previsão de realização para se realizar em primeira convocação na data de 11 de setembro de 2020 e em segunda convocação em 18 de setembro de 2020.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o banco agravante a suspensão da decisão que na Recuperação Judicial do agravado Auto Posto Sorrisão Ltda., deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até a decisão sobre a homologação ou não do plano de recuperação judicial, bem assim fixou o prazo máximo de 90 dias para realização da Assembleia Geral de Credores.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O MM. Magistrado, ao deferir o pedido, ponderou o disposto no artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005, que prevê o prazo de suspensão das ações e execuções no prazo máximo de 180 dias e a mitigação do referido lapso, visualizada tanto na doutrina, como jurisprudência.
Além disso, destacou “a complexidade do processo de recuperação judicial e que há o risco de, caso não prorrogado o prazo de blindagem, a empresa sofra expropriação, o que poderá impactar diretamente no deslinde do feito e acarretar na frustração do plano de recuperação judicial, somado ao “cenário pandêmico atual da Covid-19, sem previsão ainda para findar, o que evidencia a configuração de evento externo e imprevisível, cujo impacto econômico, sobretudo para as empresas em processo de reestruturação de seu endividamento, dispensa maiores considerações.” (ID 55037958)
Com efeito, no contexto apresentado, a decisão se amolda à legislação que versa sobre a matéria em exame, bem assim proferida em harmonia com a Recomendação no 63 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de medidas de mitigação dos impactos oriundos da pandemia pelo COVID 19.
As orientações ultrapassam positivamente os aspectos dicotômicos da lei, na medida em que o que se pretende preservar não é o interesse da Recuperanda ou de credor específico, mas, sim, atribuir calmaria ao ambiente de recuperação e evitar a sucumbência prematura de empresas circunstancialmente saudáveis que denotem reestruturações viáveis.
Lado outro, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada, notadamente porque as datas designadas para realização da Assembleia de Credores se avizinham - 11 de setembro de 2020 e, em segunda convocação, 18 de setembro de 2020-, cujo ato subsequente será a deliberação acerca da homologação ou não do plano, como consignado pelo Juízo Singular.
De sorte que mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, cuja tramitação é marcada pela celeridade.
Posto isso, indefere-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator